Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação dos substituídos processualmente PAULO CESAR CHAGAS e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHO, pela qual concordam com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 10995136) e requerem a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados) (ID 13242292). O Distrito Federal também não se opõe às planilhas apresentadas (ID 13400419). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (fl. 788, ID 10995383). Diante do exposto, transitado em julgado o acórdão de ID 10995131 (certidão de ID 10995421), homologo os cálculos de ID 10995136, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 10995083), e determino a expedição dos devidos precatórios em benefício de PAULO CESAR CHAGAS e de PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHO, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido no ID 13242292. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)